Tribunal: TJDFT
Processo: 0001505-22.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Vistos, etc. Em petição de ID 35884764, o recorrente apresenta petição de desistência do recurso, em razão da celebração de acordo extrajudicial pactuado com a recorrida, que requer homologação (ID 35884765). Em cumprimento ao despacho de ID 36457359, a recorrida peticionou regularizando sua representação processual e anuindo com a homologação do acordo e extinção da demanda (ID 37005689). À luz do artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Publique-se.